Tribunal: STF
Processo: HC 73197
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES (Art. 12 da Lei nº 6.368/76). LAUDO DE EXAME
TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO GERA
NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO: CONFISSÃO:
DECISÃO BEM FUNDAMENTADA.
1.  Não gera nulidade processual o laudo de exame
toxicológico firmado por perito oficial, integrante dos quadros do
Instituto de Criminalistica da Polícia Técnica, que considerou como
"Laudo de Exame de Constatação Definitivo", onde afirma que as
substâncias submetidas aos testes químicos revelam, pela coloração
apresentada, ser cocaína, podendo causar dependência física ou
psíquica.
2.  De rejeitar-se o argumento que pretende o
reconhecimento da imprestabilidade do laudo pericial, por vício de
forma, por não descrever o nome científico da espécie vegetal  da
cocaína nem os métodos utilizados pela perícia, eis que o laudo em
questão está revestido das características essenciais à comprovação
da materialidade do delito: a) preâmbulo historiando o nexo entre o
material submetido a exame e os fatos que motivaram a prisão em
flagrante; b) breve descrição do material recebido para exame; c)
objetivo do exame; d) realização do exame mediante testes químicos e
a sua conclusão, constatando ser cocaína a substância analisada .
3.  Inegável a imputabilidade do paciente diante do exame
de dependência toxicológica conclusivo, pois que, ao tempo do fato,
era viciado em substância entorpecente, mas não era inteiramente
incapaz de determinar sua conduta.
4.  A circunstância de ser o agente considerado usuário ou
dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para
a descaracterização do tráfico de entorpecente , mormente quando
comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade
com ele apreendida: cerca de cinco quilos de cocaína.
5.  A alegação de que o laudo foi realizado por um só
perito também não merece acolhida, por tratar-se de documento
anterior à Lei nº 8.862/94, época em que, se não oficial o perito, a
falta de compromisso configura simples irregularidade, incapaz de
anular o processo.
6.  Descabe, pela via do habeas corpus,  o reexame do
conjunto probatório da autoria e materialidade do delito, sobretudo
em face do laudo pericial de constatação de substância entorpecente,
do flagrante de tráfico da droga e da confissão do traficante.
7.  Injustificável a desconstituição da decisão que, sem
olvidar tratar-se de réu primário, fixou a pena-base próxima do
máximo legal, atenuada pela confissão espontânea, fundamentando a
condenação na quantidade de cocaína apreendida em flagrante,
considerada de elevada potencialidade de risco para a sociedade, no
intuito de obtenção de vantagem ilícita mediante recebimento de
valor em dinheiro e parte em certa quantidade da droga, e na
tentativa de ludibriar a ação policial, utilizando-se de veículo
coletivo para transportar a droga e mudando de ônibus durante o
percurso da "rota" traçada.